Tribunal: CARF
Processo: 13819.000031/2002-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.000031/2002-68
ACÓRDÃO
1202-001.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo qualquer questionamento quanto ao decidido pela DRJ e,
consequentemente, não tendo a contribuinte qualquer interesse recursal
no caso, não cabe ser conhecido o Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por ausência de interesse recursal.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000031/2002-68
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, relativo a IRRF, por "falta ou insuficiência de
acréscimos legais" ou em razão de "pagamento não localizado" - ano-calendário de 1997, no valor
total de R$45.414,17, incluindo IRRF, multa de ofício vinculada, juros de mora, multa de ofício
isolada e juros e multa de mora pago a menor.
Mediante "Revisão de Lançamento" (fl. 137), a Delegacia de origem retificou o valor
do crédito constituído para R$44.642,22.
Na sequência, a DRJ 07, decidiu que não há nulidade no auto de infração e, no
mérito, cancelou integralmente (i) a multa de ofício isolada por força do princípio da
retroatividade benigna e (ii) os juros de mora isolados, mantendo apenas parte do crédito
referente à diferença da multa isolada no valor de R$ 18,75 (PA 01-02/97), reiterando que, para
efeitos de arrecadação, deve ser considerado o DARF de fls. 113 dos autos.
Ou seja, após o julgamento de piso, restou mantida apenas a diferença original de
R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos) a título de multa isolada.
Irresignada, a recorrente alega que, por erro, a delegacia de origem manteve em
seus sistemas informatizados o montante integral do auto de infração, deixando de observar os
termos do Acórdão da DRJ/RJO e, por essa razão, requer que seja cancelado o demonstrativo de
débito, anexo à Intimação no COB/30/628/17/RAS, e que proceda ao recálculo do saldo residual a
título de multa isolada referente ao PA/EX 02/1997, cujo valor original é de R$ 18,75, ressaltando
que esse cálculo deverá considerar o pagamento já efetuado a este título.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 30.06.2017, apresentando o Recurso Voluntário no dia 27.06.2017, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo, porém, sem interesse recursal e, por
isso, porém não deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.432 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000031/2002-68
3
Por todo o exposto, entendo que o pleito deve ser dirigido à DRF de origem,
DEVENDO observar o cumprimento depreendido no Acórdão de Piso, não sendo objeto por parte
desta instância recursal, por ausência de interesse recursal.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 208
DF CARF MF
Original